Tribunal: TJPA
Processo: 0011387-16.2015.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011387-16.2015.8.14.0068

APELANTE: IGOR SEABRA DOS SANTOS, ARLINDO SOUSA DA PAIXAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0011387-16.2015.814.0068

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: IGOR SEABRA DOS SANTOS e ARLINDO SOUSA DA PAIXAO (ADVOGADO: DANIEL RICARDO DA CRUZ DE ARAGAO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL - ROUBO - AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA - RETIFICAÇÃO DA DETRAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Não há que se falar em desclassificação do delito de roubo para furto qualificado quando há nos autos provas concretas e suficientes de autoria e materialidade delitivas, todas confirmadas em juízo, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
D
elito praticado em conluio e com emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma para a configuração da majorante, se por outros meios de prova possa ser evidenciado o seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme inteligência da Súmula 14 do TJPA. O MM. Juízo
a quo
não aplicou à pena de multa a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do CP, e nem as causas de aumento pelo concurso de agentes e emprego de arma, pelo que a modifico de ofício. Improvimento do recurso. Unânime

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
conforme o voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011387-16.2015.814.0068

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: IGOR SEABRA DOS SANTOS e ARLINDO SOUSA DA PAIXAO (ADVOGADO: DANIEL RICARDO DA CRUZ DE ARAGAO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Trata-se de recurso de apelação penal interposto por IGOR SEABRA DOS SANTOS e ARLINDO SOUSA DA PAIXÃO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que os condenou à pena de 07 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 100 dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Narra a peça acusatória que “(...). No dia
26 de Maio de 2015, por volta das 13 horas, efetuou um assalto, municiado de arma de fogo, contra o caminhão da empresa FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e contra as vítimas que se encontravam no interior do veículo, de onde subtraíram os objetos constantes Da Ficha de Ocorrência de fl. 05 dos autos. Ainda segundo o relato da autoridade policial o acusado IGOR SEABRA DOS SANTOS, após ser capturado forneceu detalhes de toda a empreitada criminosa e delatou os comparsas ARLINDO E CRISTIANO, funcionários da empresa e que auxiliaram no esquema criminoso, fornecendo todas as informações necessárias para que IGOR executasse o crime. Após o cometimento do delito o primeiro acusado foi preso e delatou os comparsas que foram presos por ordem judicial. (...).”

Recebiment
o da denúncia em
09/06/15, id-9823545.

Apontam os apelantes, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença condenatória pela não apreciação da tese defensiva de desclassificação de roubo circunstanciado para furto qualificado; pugnam pela desclassificação de roubo para furto qualificado; a retificação da detração penal e isenção da pena de multa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo parcial provimento a fim de retificar a detração penal.

Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/02/2024

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Trata-se de recurso de
apelação penal
interposto por
IGOR SEABRA DOS SANTOS e ARLINDO SOUSA DA PAIXÃO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que os condenou à pena de 07 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 100 dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Apontam os apelantes, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença condenatória pela não apreciação da tese defensiva de desclassificação de roubo circunstanciado para furto qualificado; pugnam pela desclassificação de roubo para furto qualificado; retificação da detração penal e isenção da pena de multa.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO:

Requer o apelante a nulidade da sentença condenatória face a não apreciação da tese defensiva de desclassificação de roubo circunstanciado para furto qualificado.

Verifico que desde a decisão interlocutória datada de 30/06/15, id-9823549, o juízo
a quo
vem se manifestando sobre as teses defensivas, proferindo decisões com análise detalhada, refutando, por conseguinte, as arguições defensivas de todos os denunciados. Dentre outras questões, no que concerne ao pedido desclassificatório, assim decidiu:

“(...). 2 – ARLINDO SOUSA DA PAIXÃO (fls. 29/36) – na defesa existe contradição, eis que inicia afirmando a ausência de certeza da participação do acusado na execução do crime motivado pelo fato de não ter sido com ele encontrado arma e nem o produto do suposto roubo; depois afirma que os depoimentos dos policiais em nada contribuíram para esclarecer os fatos por seu total desconhecimento, não se encontrando neles subsídios para comprovação da participação no roubo; posteriormente alega que o acusado estaria
arrependido de ter participado da empreitada criminosa;
requer a desclassificação do delito para furto qualificado
alegando que uma das vítimas GEAN também estaria ciente do crime e permaneceu calado, não se manifestando se participaria ou não do crime; reitera o pedido de liberdade provisória com a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão. (...).

b) Da desclassificação do crime:
depois de negar a participação na

conduta criminosa, o acusado afirma reconhecer que o tipo penal em que estaria incurso é a de furto qualificado, para o qual requer seja o delito desclassificado. Também não é o momento adequado. Neste

instante, a denúncia foi recebida e somente com a instrução do feito e apuração dos fatos, poderá ser apreciado o pedido, no momento esta versão não se encontra bem esclarecida.
Assim, nesta fase, indefiro o pedido de desclassificação, todavia fica ressalvada a possibilidade de ser reconhecida por ocasião da sentença, caso as provas dos autos conduzam a esta conclusão.
(...).

3 – IGOR SEABRA DOS SANTOS (fls. 40/47) – à semelhança das

alegações da resposta de ARLINDO SOUSA DA PAIXA, também na defesa existe contradição, eis que inicia afirmando a ausência de certeza da participação do acusado na execução do crime motivado
pelo fato de não ter sido com ele encontrado arma e nem o produto

do suposto roubo; depois afirma que os depoimentos dos policiais em nada contribuíram para esclarecer os fatos por seu total desconhecimento, não se encontrando neles subsídios para comprovação da participação no roubo; posteriormente alega que o acusado estaria arrependido de ter participado da empreitada criminosa e que esta se restringira ao fato de ter conduzido o carro sob ameaças de indivíduos que estavam no seu interior e que ao ser surpreendido pela guarnição, teria se entregue, lançando ao solo e não oferecendo resistência e nem trocando tiros com a polícia; acrescenta ainda que sua participação no crime se deu em razão de coação exercida por CICATRIZ e ELIEZER sob ameaças de morte;

requer a desclassificação do delito para furto qualificado
alegando que uma das vítimas GEAN também estaria ciente do crime e permaneceu calado, não se manifestando se participaria ou não do crime; reitera o pedido de liberdade provisória com a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão. Analiso as argumentações da defesa: (...).

b) Da desclassificação do crime:
depois de negar a participação na conduta criminosa, o acusado afirma reconhecer que o tipo penal em que estaria incurso é a de furto qualificado, para o qual requer seja o delito desclassificado. Também não é o momento adequado. Neste instante, a denúncia foi recebida e somente com a instrução do feito e apuração dos fatos, poderá ser apreciado o pedido, no momento esta versão não se encontra bem esclarecida.
Assim, nesta fase, indefiro o pedido de desclassificação, todavia fica ressalvada a possibilidade de ser reconhecida por ocasião da sentença, caso as provas dos autos conduzam a esta conclusão;
(...).”

Assim, o juízo
a quo
enfrentou todas as arguições defensivas, refutando-as fundamentadamente, ressalvando, inclusive, a possibilidade de reconhecimento da possibilidade de desclassificação do crime por ocasião da sentença. Em audiência de instrução e julgamento, id-9823555 e id-9823556, o magistrado proferiu sentença, assim se manifestando sobre o tema:

(....).
Firmada a materialidade, passo analisar a autoria em conjunto. As teses das Defesas de IGOR SEABRA DOS SANTOS e ARLINDO SOUSA DA PAIXÃO são da existência de uma combinação prévia entre os acusados para que o assalto fosse realizado, tratando-se na realidade de um
furto qualificado,
ou seja, com abuso de confiança e mediante o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

Ficando afastada assim, o conhecimento ou adesão do condutor do veículo, CRISTIANO, que afirmou de forma clara que se sentiu ameaçado por uma arma de fogo então conduzida por uma pessoa que fez com que ele parasse o veículo da empresa e evitasse ativar qualquer sistema de alerta na empresa,
fica demonstrada a utilização da arma de fogo na cena do crime, ainda que não apreendida, como forma de ameaçar as vítimas,
(...).

In casu
, o juízo afirmou que restou configurada a ocorrência de grave ameaça mediante a utilização de arma de fogo, elementar do crime de
roubo, o que torna incompatível com a pretensão de nulidade do ora recorrente.
Sendo assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de análise do pleito desclassificatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO
MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. (...).
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA

FURTO
.
IMPOSSIBILIDADE. Demonstrado o emprego de grave ameaça contra as vítimas como forma de reduzir sua capacidade de resistência e com isso lograr êxito na tomada patrimonial desejada, não há falar em
desclassificação
para o delito de
furto
.
(...).
(
Apelação
Criminal, Nº 70082385444, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Publicação: 11-04-2023)

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PARA FURTO QUALIFICADO:

Não merece acolhimento
o pleito de desclassificação, pelas razões a seguir deduzidas.

Verifico que a
materialidade
do crime de roubo mediante uso de arma e concurso de agentes restou devidamente comprovada diante Auto de Apresentação e Apreensão; Auto de Descrição dos Objeto Apreendidos; Auto de Entrega do Caminhão, id-9823533, id-9823539.

Por sua vez, a autoria delitiva restou demonstrada diante das provas orais colhidas no curso da instrução processual através da confissão dos ora apelantes Igor (ID 9896584) e Arlindo (ID 9896601), bem como através dos depoimentos dos policiais militares Luiz Gleidson Modesto Gomes (ID 9896591) e Dionísio Antônio Anselmo Júnior (ID 9896612), bem como diante do depoimento prestado pel testemunha Cristiano (ID 9896594), que descreveu o uso de arma de fogo utilizada para intimidar, retirar, ou mesmo reduzir, a capacidade de resistência.

Ressalto que os depoimentos são harmônicas e complementares, sobretudo diante da confissão dos ora apelantes, não restando dúvidas da ocorrência do delito de roubo circunstanciado e de sua autoria, pelo que afasto a pretensão de desclassificação do crime de roubo para furto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DO 1º RÉU. DESPROVIDO O DA 2ª RÉ. 1. Não se desclassifica o crime de roubo para furto qualificado quando evidenciada a ocorrência de grave ameaça, caracterizada, no caso, pela utilização de um simulacro de arma de fogo por parte do comparsa da apelante para consumar a prática delituosa. 2. Mesmo que a apelante não soubesse que o seu comparsa estava armado, no momento em que o presenciou utilizando o simulacro de arma de fogo e deu continuidade à empreitada, aderiu à conduta mais grave, equivalente ao roubo. 3. (...). 4. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO 1º RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena. RECURSO DA 2ª RÉ DESPROVIDO. (TJDFT, Apelação nº 0701406-17.2022.8.07.0020, Des. Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Publicação: 07/02/2023).

Desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento à pe
r
ícia para a caracterização da majorante do crime de roubo, se outras provas trazidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Ainda sobre o tema, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA – “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Logo
, resta suficientemente demonstrado que os ora apelantes realizaram a empreitada criminosa mediante concurso de pessoas e grave ameaça pelo uso de arma de fogo, condizente com a conduta prevista no 157, § 2º, I e II, do CP.

DA RETIFICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL:

No tocante à detração do período de prisão provisória suportada pelos ora apelantes, entendo pela impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena, cabendo ao juízo do conhecimento ou, se a pena estiver sendo executada, ainda que provisoriamente, ao juízo da execução penal a realização da detração penal.

DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA:

A imposição da pena de multa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

Sendo assim, a impossibilidade financeira dos apelantes não afasta a
imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

DA DOSIMETRIA DAS PENAS:

DO APELANTE IGOR SEABRA DOS SANTOS:

A pena base foi fixada em
05 anos de reclusão e 100 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes as circunstâncias do crime, as consequências e ao comportamento da vítima. As circunstâncias e as consequências do delito foram bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, contudo, em relação ao comportamento da vítima, não há que se falar em circunstância negativa, devendo ser considerada neutra.
O comportamento da vítima deve ser necessariamente neutro ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.
Em que pese tal entendimento, mantenho a fixação da pena base em
05 anos de reclusão e 100 dias multa, eis que a considero adequada e proporcional ao delito.

Eis o que dispõe a
Súmula 18 dessa Egrégia Corte de Justiça: “
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante prevista no artigo 65, III, d do CP, bem como a redução da pena para 04 anos e 09 meses de reclusão. A pena de multa aqui deve ser reduzida também, pelo que passo a fixá-la em 60 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de
aumento pelo emprego de arma e concurso de agentes, bem como a elevação da pena em 1/2, totalizando 07 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão. A multa também deve ser elevada no mesmo patamar, totalizando 90 dias multa. Regime inicialmente semiaberto mantido.

DA PENA DE ARLINDO SOUSA DA PAIXÃO:

Ressalto que as penas foram fixadas igualmente para cada um dos réus. Desta forma, considero que a fundamentação já utilizada nas circunstâncias negativas ao recorrente IGOR SEABRA DOS SANTOS, devem ser mantidas ao apelante Arlindo, não sendo necessária sua repetição, razão pela qual mantenho a pena de
07 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e fixo a multa em 90 dias multa, eis que o MM. Juízo
a quo
não aplicou a esta a atenuante prevista no artigo 65, III, d do CP e nem as causas de aumento pelo concurso de agentes e emprego de arma.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, modifico a pena de multa, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/03/2024